Tribunal: TJSP
Processo: 1057811-70.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
COMPRA E VENDA MERCANTIL – Ação monitória - Petição inicial apta e acompanhada de prova escrita suficiente a demonstrar a existência de dívida sem força executiva – Autora que trouxe aos autos notas fiscais com comprovante de entrega assinados e instrumentos de protesto não impugnados satisfatoriamente, acompanhada de elucidativa memória

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
COMPRA E VENDA MERCANTIL – Ação monitória - Petição inicial apta e acompanhada de prova escrita suficiente a demonstrar a existência de dívida sem força executiva – Autora que trouxe aos autos notas fiscais com comprovante de entrega assinados e instrumentos de protesto não impugnados satisfatoriamente, acompanhada de elucidativa memória de cálculo – Ré/embargante que não se desincumbiu do ônus de abalar a força das provas produzidas pela autora no tocante à existência de relação comercial, entrega de mercadorias e inadimplemento.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.